Tribunal: TJMT
Processo: 0002015-93.2014.8.11.0025
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002015-93.2014.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WANIRA DARC FERREIRA DA SILVA ALTIMARI - CPF: 958.055.248-72 (APELADO), DIONILDO GOMES CAMPOS - CPF: 450.825.617-15 (ADVOGADO), EDGAR CARLOS GIROTO - CPF: 206.433.731-87 (APELANTE), FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ - CPF: 366.562.916-00 (ADVOGADO), CLOVIS ZEVE COIMBRA - CPF: 161.595.439-20 (APELANTE), REGINALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 000.079.471-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. A TURMA JULGADORA DESTE RECURSO FOI: RELATOR(A) - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO; 1a. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO; 2a. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

E M E N T A

RAC no 0002015-93.2014.8.11.0025

APELANTES
:

EDGAR CARLOS GIROTO, CLOVIS ZEVE COIMBRA e REGINALDO FERREIRA DA SILVA

APELADA
:

WANIRA DARC FERREIRA DA SILVA ALTIMARI

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL ASSINADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE E FIXAÇÃO DO PREÇO AO ARBÍTRIO DE UMA DAS PARTES - PARCIAL PROCEDENCIA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – PRAZO VINTENÁRIO – ARTIGO 177 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 – REGRA DA TRANSIÇÃO – ARTIGO 2028 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – TEMA 1019-STJ -

DECURSO DE MENOS DA METADE DO TEMPO ESTABELECIDO NA LEI REVOGADA – PRAZO DECENAL - APLICABILIDADE - ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – CONTAGEM DO PRAZO – DATA DA REALIZAÇÃO DO CONTRATO QUE SE PRETENDE ANULAR – DATA DA ENTRADA EM VIGÊCIA DO NOVO CÓDIGO CIVIL E DATA DA DITRIBUIÇÃO DA AÇÃO, ALÉM EVENTUAL INTERRUPÇÃO PELA CITAÇÃO

– PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO PROVIDO.

A anulação de negócio jurídico, ao qual se atribui ausência de manifestação de vontade e fixação do preço ao arbítrio de uma das partes, constante do contrato de compra e venda de bem imóvel celebrado sob a égide do Código Civil de 1916, tem o prazo prescricional vintenário, nos termos do artigo 177 do citado dispositivo legal, observada a regra de transição do artigo 2028 do Código Civil de 2002.
Inteligência do TEMA 1019/STJ
julgado em recurso repetitivo.

Realizada a regra de transição e constatado que decorreu menos da metade do tempo estabelecido na lei revogada, aplica-se prazo decenal do artigo 205 do Código Civil de 2002, levando-se em consideração a data da realização do contrato, data da entrada em vigência do Novo Código Civil e da distribuição da ação, observando-se eventual interrupção pela citação.

Havendo a prescrição do direito do autor, a ação deve ser extinta, com resolução do mérito, conforme dispõe o art. 487, II, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RAC no 0002015-93.2014.8.11.0025

APELANTES
:

EDGAR CARLOS GIROTO, CLOVIS ZEVE COIMBRA e REGINALDO FERREIRA DA SILVA

APELADA
:

WANIRA DARC FERREIRA DA SILVA ALTIMARI

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDGAR CARLOS GIROTO, CLOVIS ZEVE COIMBRA e REGINALDO FERREIRA DA SILVA
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação Anulatória de Ato Jurídico com Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
WANIRA DARC FERREIRA DA SILVA ALTIMARI
, para declarar a nulidade do instrumento particular denominado”, declarando o desfazimento do negócio jurídico ali celebrado porque inexistentes os elementos essenciais da avença (preço sério e consentimento) rejeitando os pedidos de indenização por lucros cessantes e danos morais.

Condenou ainda as partes ao pagamento das custas processuais, sendo 35% do total devido a encargo da autora e 65% às expensas dos réus, assim como arbitrados honorários sucumbenciais em 10% do valor da causa, atualizado, os quais deverão ser distribuídos às partes na proporção inversa do dever de custeio das custas, suspendendo-se a cobrança da sucumbência quanto à parcela devida pela autora, ante a concessão da gratuidade judiciária, nos termos do art. 98, § 3o do CPC/15.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam que não restou comprovada a falsidade do contrato particular de compra venda de imóvel, sendo válida a existência do negócio jurídico realizado entre as partes em 15 de julho de 1998, 16 anos antes da propositura da presente ação.

Sustentam a existência da decadência da pretensão do direito material para anulação de negócio jurídico, nos termos do art. 178, II, do Código Civil.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com reforma da sentença, para ser julgada improcedente a ação.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada no
ID no

89028470
, postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAC no 0002015-93.2014.8.11.0025

APELANTES
:

EDGAR CARLOS GIROTO, CLOVIS ZEVE COIMBRA e REGINALDO FERREIRA DA SILVA

APELADA
:

WANIRA DARC FERREIRA DA SILVA ALTIMARI

VOTO
(PRELIMINAR PREJUDICIAL DE MÉRITO)

Eminentes pares.

De início, é importante salientar que a
Ação de Adjudicação Compulsória no 935-65.2012.811.0025
, tida como conexa, foi desapensada, uma vez que quando do recebimento da presente ação, aquela já havia sido sentenciada
PROCEDENTE
(
16/07/2014
), contudo, em grau de recurso (
RAC no 159273/2016)
, esta foi declarada IMPROCEDENTE, em
19/06/2019
, retornando os autos à Comarca de origem para arquivamento. (
www.tjmt.jus.br
).

Pois bem.

Analisando detidamente os presentes autos, denota-se que requerente
WANIRA DARC FERREIRA DA SILVA ALTIMARI
ajuizou a presente Ação de Anulação de Ato Jurídico contra
EDGAR CARLOS GIROTTO, CLÓVIS ZEVE COIMBRA e REGINALDO FERREIRA DA SILVA
,
alegando em suma a realização de alienação a
non domino
, feita de forma fraudulenta e sem obediência às solenidades exigidas pela lei.

Informou que o bem denominado Fazenda São Francisco, de sua propriedade, medindo 1.452 hectares e devidamente matriculado no CRI do 6o Ofício desta Capital sob no 25.661, foi alienado

de forma ilegal pelos requeridos, em
15/07/1998
, os quais, em conluio de interesses, teriam se aproveitado da inexperiência da autora/apelada quanto a essa espécie de negócio jurídico, bem como se valendo da proximidade de um deles (irmão da demandante), para “criar” um imaginário compromisso de compra e venda de imóvel rural, o qual a autora nunca teve conhecimento.

Inicialmente, a requerente
WANIRA DARC FERREIRA DA SILVA ALTIMARI
, alegou que alguém teria falsificado sua assinatura no
instrumento contratual
apresentado, o que deveria ser elucidado por meio de perícia grafotécnica, todavia, após a contestação dos réus/apelantes, confessou que a assinatura aposta no contrato de fato era sua.

No decorrer do processo, o Juiz da causa entendeu que o
CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, do qual se pretende a anulação do ato jurídico, encontra-se maculado pela
ausência de manifestação de vontade da alienante
WANIRA DARC FERREIRA DA SILVA ALTIMARI,
uma vez que as declarações trazidas no instrumento não retratam o negócio havido entre os irmãos (WANIRA e REGINALDO) e, posteriormente com a participação dos demais demandados. Em verdade, houve uma falsa declaração da realidade, bem como a fixação do preço trazido no instrumento ficou ao arbítrio exclusivo de uma das partes, o que torna o negócio jurídico suscetível de nulidade, conforme dispõe o artigo 1.125 do Código Civil de 1916, vigente à época do negócio jurídico.

Ao apreciar a prescrição, o douto magistrado sentenciante afastou a aplicação do
artigo 178 do Código Civil de 1916
, o qual previa a prescrição de quatro anos para anular ou rescindir os contratos com vícios (erro, dolo, simulação ou fraude), entendendo que, no caso, aplicaria o artigo 177 do Código Civil de 1916, cujo prazo prescricional é vintenário.

Ocorre que ao aplicar o disposto no artigo 177 do Código Civil, o magistrado
não se atentou a regra de transição
do
artigo 2.028 do Código Civil de 2002
, o qual prevê:

" Art.2028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada."

Aliás, a regra transição do artigo 2028 do Código Civil, foi inclusive sedimentado sob o rito de
RECURSO REPETITIVO – TEMA: 1019/STJ
. Confira recentíssimo julgado do STJ, citando o aludido recurso repetitivo:

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.
PRAZO PRESCRICIONAL DO NOVO CÓDIGO CIVIL. REDUÇÃO DE 20 PARA 10 ANOS. ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO - TEMA 1019/STJ. CONFORME A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE STJ, HAVENDO REDUÇÃO NO PRAZO PRESCRICIONAL PELO CC/2002 E NÃO TENDO DECORRIDO A METADE DELE ATÉ O INÍCIO DE SUA VIGÊNCIA, APLICA-SE O NOVO PRAZO, CONFORME A REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO CC/2002, FIXANDO-SE O TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL, QUE, NA ESPÉCIE, É DE 10 ANOS, NO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CC/2002, OU SEJA, 11.01.2003. PRECEDENTES: AGRG NO RESP 1.335.993/DF, REL. MIN. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 23.5.2016, AGRG NO ARESP 676.533/SP, REL. MIN. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 11.12.2015 E AGRG NO ARESP. 576.245/SP, REL. MIN. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13.11.2015
. COMO A DEMANDA FOI AJUIZADA EM 2008, NÃO SE VERIFICA A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. 1. A egrégia 1a. Seção do STJ, por ocasião do julgamento de recurso repetitivo - TEMA 1019/STJ, firmou compreensão de que a ação indenizatória por desapropriação indireta, para a realização de obras, utilidade pública ou interesse social, prescreve no lapso temporal de 10 anos determinado no art. 1.238, parágrafo único do CC/2002. 2. É ainda da jurisprudência deste STJ o entendimento pelo qual, havendo redução do lapso temporal pelo CC/2002 e, quando do início de sua vigência não tiver decorrido a metade do prazo anterior, deve ser aplicado o novo prazo menor, porém tomando como termo inicial o dia 11.01.2003, quando iniciou a vigência da nova lei substantiva. Precedentes: AgRg no REsp. 1.335.993/DF, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 23.5.2016
, AgRg no AREsp. 676.533/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 11.12.2015 e AgRg no AREsp. 576.245/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13.11.2015. 3. Desta maneira, no presente caso, não se verifica a fluência do lapso de 10 anos entre janeiro de 2003 até setembro de 2008, quando a demanda foi proposta, de modo que a pretensão não foi fulminada pela prejudicial. 4. Agravo Interno do MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO a que se nega provimento."
(STJ - AgInt no AREsp 294.867/GO, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 29/04/2021)

Ainda do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONTA CORRENTE COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCIÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRAZO VINTENÁRIO OU DECENAL QUANTO AOS DÉBITOS REALIZADOS COM BASE EM CLÁUSULAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS DO CONTRATO CUJA MODIFICAÇÃO A PARTE PLEITEIA. IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1
. A prescrição para a restituição/repetição de valores pagos indevidamente em virtude de contrato bancário segue os prazos previstos no art. 177 do Código Civil de 1916 e no art. 205 do Código Civil de 2002, respeitada a norma de transição do artigo 2.028 deste último diploma legal, e tem como termo de início de contagem o momento da lesão de direito.
2. "A imputação do pagamento primeiramente nos juros é instituto que, via de regra, alcança os contratos em que o pagamento é diferido em parcelas. Objetiva diminuir a oneração do devedor. Ao impedir que os juros sejam integrados ao capital para, só depois dessa integração, ser abatido o valor das prestações, evita que sobre eles (juros) incida novo cômputo de juros. É admitida a utilização do instituto quando o contrato não disponha expressamente em contrário" (STJ AgInt no REsp 1.735.450/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 8/4/2019).3. Agravo interno não provido."
(STJ - AgInt no REsp 1848223/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 23/03/2021)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO PARA RECONSIDERAR DECISÃO ANTERIOR E, DE PLANO, NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, iniciado o prazo prescricional na vigência do CC/1916 e havendo sua redução pelo CC/2002, aplica-se a regra de transição prevista no art. 2.028 do novo diploma, sendo o termo inicial da contagem do prazo o dia 11 de janeiro de 2003. Assim, no caso em análise, as conclusões do Tribunal de origem, quanto ao reconhecimento da prescrição, estão em harmonia com a orientação desta Corte Superior, incidindo o teor da Súmula 83/STJ
. 2. Derruir as conclusões a que chegou o Tribunal local no que diz respeito à ocorrência ou não da suspensão do prazo prescricional, demandaria a reanálise de circunstâncias fático-probatórias, o que é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice do enunciado 7 da Súmula deste Tribunal. 3. Agravo interno desprovido".
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1654133/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)

Diante de tal desiderato, dever ser reanalisado o prazo prescricional.

No caso em comento, o negócio jurídico foi realizado no ano de
15 de junho de 1998
. Confira:

Logo, levando-se em consideração que o contrato foi realizado em
15/07/1998
e o Novo Código Civil entrou em vigor após um ano de sua publicação em
10 de janeiro de 2003
, decorreu menos de cinco (05) anos.

Portanto, q
uando da entrada em vigor do novo Código Civil,
não havia decorrido metade do tempo previsto no Código de 1916
, desta forma, nos termos do artigo

2028 do atual Código Civil
, o prazo prescricional deve obedecer a legislação em vigor.

Sendo assim, para contagem do prazo prescricional deve obedecer ao disposto no
artigo 205 do Código Civil de 2002
, que reduziu de 20 anos para 10 anos em se tratando de ações pessoais. Confira:

"Art. 205.
A prescrição ocorre em
dez anos
, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor."

Com efeito, levando em consideração que o CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL foi realizado em
15 de julho de 1998
, não há dúvida que o direito da autora se encontra prescrito – até porque, entre a sua assinatura do contrato e a distribuição da ação, em
27/05/2014
(
ID no 88879998
), decorreram aproximadamente 15 anos, ultrapassando em muito o prazo decenal previsto no
artigo 205 do Código Civil de 1916
.

Se não fosse o bastante, vale ressaltar que a citação interrompe o prazo prescricional. No caso, analisado no
site
deste Tribunal a
Ação de Adjudicação Compulsória no 935-65.2012.811.0025
ajuizada contra a ora autora, verifica-se que sua citação (da autora
WANIRA DARC FERREIRA DA SILVA ALTIMARI)
foi enviada para o correio em
05/03/2013
, também ultrapassando o prazo prescricional de 10 anos.

Portanto, diante de todas as circunstâncias, resta flagrante a prescrição do direito da autora de pleitear a anulação do contrato particular de compra e venda de bem imóvel.

Assim sendo, uma vez configurada a prescrição do direito da autora, o processo deve ser extinto com resolução do mérito.

Sobre o tema do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATOS OCORRIDOS DURANTE O TEMPO EM QUE VIVEU EM ABRIGOS.
RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. I
- Na origem, trata-se de ação ordinária em que se pleiteia indenização por danos morais em razão dos diversos fatos ocorridos no período da infância e adolescência que viveu em abrigos. Na sentença, foi reconhecida a prescrição e extinto o feito com resolução de mérito. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão inadmitiu o recurso especial com base no não cabimento de REsp para reexame fático-probatório
. Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o referido óbice. II - São insuficientes para considerar como impugnação aos fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial na origem: meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à negativa de seguimento, o combate genérico e não específico e a simples menção a normas infraconstitucionais, feita de maneira esparsa e assistemática no corpo das razões do agravo em recurso especial. III - Incumbe à parte, no agravo em recurso especial, atacar os fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso na origem. Não o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios autos. IV - Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no AREsp 1755477/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 02/06/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE RÉ (SEGURADORA), PARA RECONHECER A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO TRIENAL DA PRETENSÃO INICIAL. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "aplica-se o mesmo prazo prescricional de três anos à pretensão de reembolso, pela operadora do plano ou seguro de saúde, das despesas médicas que o usuário teve de fazer como decorrência da injusta recusa de cobertura, por não se tratar de contrato típico de seguro" (REsp 1608809/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 24/11/2017). 2.
Constatando-se que entre a recusa da operadora de reembolsar as despesas, 21/07/2009, conforme consta da petição inicial e a propositura da demanda, 19/12/2012 (fls. 01, e-STJ), transcorreram mais de três anos, operou-se a incidência da prescrição trienal, prevista no art. 206, § 3o, inc. IV, do CC/02, acarretando na extinção do feito, com resolução de mérito. 3. Agravo interno desprovido
."
(STJ AgInt no AREsp 1141991/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018)

No mais, nunca é demais lembrar que nos termos do
artigo 193 Código Civil/2002
, tanto a prescrição assim como a decadência podem ser alegadas em qualquer grau de jurisdição pela parte a quem aproveita, que deverá ser declarada de plano, com a extinção do processo com resolução do mérito.

“Art. 193.
A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita”.

Ante o exposto,
ACOLHO
e
DECLARO a PRESCRIÇÃO
da pretensão da autora de promover a presente ação, de consequência,
julgo extinto
o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II do CPC/15.

Ainda, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021